Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-69.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 8000608-69.2023.8.05.0023

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
FABIANO SOUZA DOS SANTOS

Advogada:
Sinn
é
dria dos
S
antos
D
ias – OAB/BA 27503-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Matheus Daibert Duarte Silva

APELANTE:
ESTADO DA BAHIA

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca

APELADA:
SINN
É
DRIA DOS
S
ANTOS
D
IAS

Advogada:
Sinn
é
dria dos
S
antos
D
ias – OAB/BA 27503-A

APELAD
A
:
RAYZA TAVARES DE SOUZA

Advogad
a
:
Rayza Tavares de Souza
–
OAB/BA 70.395

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Assunto: Tráfico de Drogas e Honorários Advocatícios

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO RÉU E PELO ESTADO DA BAHIA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSOR DATIVO.

RECURSO INTERPOSTO PEL
O RÉU
:

1.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO A
O ART
IGO
155, C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.

REJEIÇÃO
. DECISÃO LASTREADA EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
2.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO
. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
. MAGISTRAD
O
SENTENCIANTE QUE EXTERNOU DE FORMA SUFICIENTE OS FUNDAMENTOS DE SEU CONVENCIMENTO. DECISÃO
QUE SE MOSTRA

DEVIDA
MENTE FUNDAMENTADA.
3.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
À CONDENAÇÃO
.
IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO,

QUANTIDADE
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
DAS DROGAS, QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3).
PARCIAL PROVIMENTO.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (UM MEIO). QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
PROPORCIONALIDADE
AO CASO CONCRETO
.
PENA REDIMENSIONADA.
5
. REGIME INICIAL ABERTO.
VIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA FIXADA. INTELIGÊNCIA DOS §§2º E 3º DO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL.
6
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL.
7
. SURSIS
P
ENAL
.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REQUISITOS DO ARTIGO 77, DO CP, NÃO PREENCHIDOS. 8.
DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FIRMES E SEGURAS. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO INTERPOSTO PEL
O ESTADO DA BAHIA:

1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE.
REJEIÇÃO. DELITO
EM QUESTÃO (
TRÁFICO DE DROGAS
)
QUE NÃO VERSA SOBRE CONDUTA
DOLOSA CONTRA A VIDA.
INAPLICABILIDADE DE ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI
AO CASO VERTENTE
.

2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÂNCIA
DO
TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
QUE TRATA DA
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
ACATAMENTO

D
A TABELA DA OAB. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO, SENDO TRATADO NO REFERIDO CAPÍTULO.

3.

MÉRITO
.
DESCUMPRIMENTO ÀS FORMALIDADES PREVISTAS PELA LEI Nº 1.060/50 PARA A DESIGNAÇÃO DE UM DEFENSOR DATIVO.
PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

4
.
PLEITO PELA REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
PROVIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR ESTIPULADO PELO MAGISTRADO E OS ESFORÇOS DESPENDIDOS PEL
AS
DEFENSOR
AS
DATIV
AS
PARA OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
BAIXA COMPLEXIDADE DA AÇÃO. OITIVAS DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO REALIZADOS EM AUDIÊNCIA UNA. TEMA 984, DO STJ. ARBITRADO NOVO VALOR
.

CONCLUSÃO
:
PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO, PELA
REJEIÇÃO DA
S
PRELIMINAR
ES
E,
NO MÉRITO, PELO

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO D
O RÉU
E CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA
S
PRELIMINAR
ES
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO D
O ESTADO DA BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
sob
nº
8000608-69.2023.8.05.0023

tendo como
APELANTES

FABIANO SOUZA DOS SANTOS
e
ESTADO DA BAHIA
e
APELADO
S

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

SINN
É
DRIA DOS
S
ANTOS
D
IAS
e

RAYZA TAVARES DE SOUZA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
PARCIAL CONHECIMENTO,
E NESTA EXTENSÃO, PELA
REJEIÇÃO DA
S
PRELIMINAR
ES
E,
NO MÉRITO,
PELO
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU,
PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL ABERTO,
E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FICA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL,
E PELO CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, PARA REDUZIR O VALOR ESTIPULADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

À BELª SINNÉDRIA DOS SANTOS DIAS, OAB/BA 27.503,
PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
E À

BELª
RAYZA TAVARES DE SOUZA, OAB/BA 70.395,
PARA
R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator